Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721093-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO VALE DECISÃO JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 94745100, autos originários) proferida na ação de interdição proposta em seu desfavor por MARIA APARECIDA DO VALE, que indeferiu a gratuidade de justiça e considerou preclusa a distribuição do ônus da produção da prova pericial, in verbis: “1. Indefiro o pedido formulado no ID no 91456825, de reconsideração da decisão exarada no ID no 89067896, que, diante das peculiaridades da causa, determinou a produção de prova pericial, imputando ao interditando o pagamento dos honorários periciais, pois a legislação processual prevê recurso próprio contra decisão interlocutória que atribui o ônus da prova de modo diverso (art. 1.015, XI, do CPC), não podendo ser substituído por mero pedido de reconsideração. A referida decisão, portanto, já está preclusa. Atenda o demandado o item 2 da decisão de ID no 91279178 no derradeiro prazo de 10 dias. 2. Verifico que, somente após a decisão que determinou a produção da prova pericial, o demandado postulou a gratuidade de justiça (ID no 92295337). Indefiro o benefício, pois se trata de servidor público militar, que percebe remuneração bruta mensal de R$ 9.300,53 (IDs no 73205881 e 73205884) e que, portanto, ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as despesas processuais. O fato de o demandado ter parte dos seus recursos financeiros comprometidos em razão de empréstimos contraídos, não é motivo para, por si só, obter o benefício da gratuidade da justiça, que é voltado a pessoas que realmente não disponham de meios para arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Tanto é verdade que o demandado possui condições de suportar as despesas processuais, que no processo no 0713061-71.2021.8.07.0003, por ele ajuizado perante a 2a Vara de Família de Ceilândia/DF, em que objetiva se divorciar da autora, recolheu devidamente as custas iniciais. 3. Considerando a intenção do autor de se divorciar da esposa, requerente desta ação, faz-se necessário a participação neste feito dois filhos do interditando, para que digam, em 15 dias, se têm interesse em assumir a curatela do pai, caso a presente demanda seja julgada procedente. Dessa forma, determino à Secretaria que inclua Patrick e Yuri (IDs no 69276970 e 69276968) no polo passivo desta ação, expedindo-se os mandados de citação ao endereço residencial constante do ID no 73205871. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Analisados os autos, constata-se que o agravante-réu é terceiro sargento reformado e, de acordo com o demonstrativo de pagamento relativo ao mês de setembro de 2020, aufere renda bruta de R$ 9.300,53 e líquida de R$ 2.931,19 (id. 73205881, autos originários), circunstância condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em relação aos honorários periciais, verifica-se que o Juízo singular determinou “a produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público (ID no 84245473), a ser custeada pelo demandado” em 16/04/21. Contra a mencionada decisão que redistribuiu os ônus da prova, o agravante-réu não interpôs recurso e, apenas após a decisão que o instou a efetuar o depósito judicial dos honorários periciais e apresentar a documentação requerida pelo perito (id. 91279178, autos originários), postulou a reconsideração do Juízo de origem em 12/05/21 (id. 91456825, autos originários). Constata-se, portanto, que a distribuição dos ônus da produção da prova pericial é matéria preclusa. Com efeito, está evidenciada a probabilidade de provimento, ao menos parcial, do recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora